Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709834-82.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NILDEVAM BARBOSA AGUIAR D E S P A C H O Diante da comunicação do óbito da Agravada (25536736), suspendo o feito por 15 (dez) dias, conforme artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, ao tempo em que determino o cadastramento da data do óbito no PJe. Aguarde-se a habilitação dos herdeiros conforme requerido (25536729). Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator